Tribunal: TCU
Processo: 001.784/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de vários atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos de concessão inicial de pensões instituídas pelos Srs. José Eugênio Alberto de Melo e Francisco Batista Torres de Melo, dispensando sua revisão de ofício; 9.2. ordenar o registro do ato de concessão inicial de pensão instituída pelo Sr. Alfredo Ferreira dos Santos; 9.3. ordenar o registro do ato de alteração de pensão instituída pelo Sr. Francisco Batista Torres de Melo; 9.4. ordenar o registro dos atos de alteração e reversão da pensão instituída pelo Sr. Wance Deus de Oliveira Antunes; 9.5. arquivar o processo.